Tribunal: TJMT
Processo: 1004581-46.2023.8.11.0004
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004581-46.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA DE BRITO ARRUDA - CPF: 014.845.871-89 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: Divirjo, em parte, do voto condutor no que tange ao capítulo da aplicação de litigância de má-fé, por entender que não estão presentes os requisitos do art. 80 do Código de Processo Civil. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
PRELIMINAR DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – REJEITADA
– SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA RURAL - MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO – REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO – OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA

- PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DECLINADOS NA INICIAL - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O ordenamento jurídico por meio do Código de Processo Civil em

artigo 926 dispõe que: “
Os tribunais devem
uniformizar sua jurisprudência
e mantê-la estável, íntegra e coerente. § 1o
Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno
, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante
”. Grifos nossos.

2. Nesse viés (da interpretação sistemática) o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) em seu artigo 87 determina
que o
Incidente de Uniformização de Jurisprudência seja: “
dirigido ao Presidente da Turma de Uniformização de Uniformização de Jurisprudência
”.

3. Dessa forma,
rejeito a preliminar de Incidente de Uniformização de Jurisprudência por inobservância do artigo 87 da Resolução TJMT/OE no 16/2023
, na medida em que esta Relatora não é a Presidente da Turma de Uniformização de Uniformização de Jurisprudência.

4. No mérito,
o ordenamento jurídico prevê a possibilidade da inversão do ônus da prova
(artigo 6o, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor)
o que deve ser compatibilizado com o
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
. Assim, a inversão do ônus da prova não exime que a parte autora comprove os fatos constitutivos mínimos de seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), conforme posicionamento d
o Colendo Superior de Justiça
( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

5.
Analisando detalhadamente os autos, verifico que a
parte reclamante não os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), na medida em que juntou os mesmos protocolos destes autos em vários outros processos (o que caracteriza a pulverização de ações), dentre eles, cito: PJe n° 1003995-09.2023.8.11.0004, Pje n° 1003998-61.2023.8.11.0004, Pje n° 1003997-76.2023.8.11.0004, Pje n° 1003985-62.2023.8.11.0004, Pje no 1003983-92.2023.8.11.0004, Pje n°

1003982-10.2023.8.11.0004, Pje n°

1003966-56.2023.8.11.0004, Pje n° 1003965-71.2023.8.11.0004, Pje n°

1003965-71.2023.8.11.0004 e Pje n°

1003965-71.2023.8.11.0004. Diante do contexto probatório a presente ação deve ser julgada improcedente.

6. Diante disso, analisando detalhadamente os autos, constata-se que a parte reclamante não conseguiu demostrar os fatos constitutivos de seu direito. Assim, não
ficou demostrado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseje no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) por parte da reclamada,
conforme analisado na decisão monocrática que aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico.

7. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:

“RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO – COMUNIDADE RURAL – REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO – ATOLEIRO NA ESTRADA EM RAZÃO DE FORTES CHUVAS – OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA - VÁRIAS DEMANDAS AJUIZADAS COM OS MESMOS PROTOCOLOS - PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 1003973-48.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023) e RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO – COMUNIDADE RURAL – REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO – ATOLEIRO NA ESTRADA EM RAZÃO DE FORTES CHUVAS – OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA - VÁRIAS DEMANDAS AJUIZADAS COM OS MESMOS PROTOCOLOS - PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (N.U 1003913-75.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023).”

8. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados. e
com fulcro no
artigo 46 da Lei 9.099/95.

9. Ainda, Condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

voto súmula

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024